Tribunal: TJDFT
Processo: 0753050-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. Eventual irresignação deve ser manifestada pelo meio processual adequado. Prossiga-se na forma da decisão de ID 67549181. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403